Tribunal: TJPA
Processo: 0819876-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819876-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ODETE DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: GLAUCIA AUGUSTA MARTINS MENDES, ANA MARIA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819876-67.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ODETE DA SILVA CARVALHO
(Advogada: Maria Augusta Freitas da Cunha)

AGRAVADOS: ANA MARIA MARTINS DE SOUZA e GLAUCIA AUGUSTA MARTINS MENDES
(Advogada: Millena Cardoso Miranda)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA POR FALTA DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de sentença homologatória de acordo, na qual se alegam vícios formais e de consentimento, como ausência de gravação da audiência, falta de assinatura das partes e suposto erro na manifestação de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para suspender os efeitos de sentença homologatória de acordo; (ii) estabelecer se as irregularidades apontadas — ausência de gravação da audiência, falta de assinatura das partes e alegado vício de consentimento — são suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão liminar pode ser revista após cognição mais aprofundada, em razão do caráter provisório das decisões interlocutórias.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.

5.

A ausência de gravação audiovisual da audiência não configura nulidade automática, pois o art. 367, § 5º, do CPC estabelece tal

como faculdade, n
ã
o havendo obrigatoriedade legal.

6.

A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, inexistente na fase inicial.

7.

O termo de audiência assinado pela magistrada goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta.

8.

A análise de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

9.

A desconstituição de sentença homologatória de acordo requer instrução probatória completa e contraditório pleno, não podendo ser antecipada por medida provisória.

10.

A técnica de fundamentação per relationem é válida quando inexistem argumentos novos relevantes no agravo interno, autorizando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de gravação audiovisual de audiência não gera nulidade automática quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A desconstituição de sentença homologatória de acordo exige prova robusta e não se admite em sede de tutela de urgência sem dilação probatória. 3. O termo de audiência subscrito pelo magistrado goza de presunção de legitimidade, afastável apenas mediante prova consistente. 4. A revisão de decisão liminar é admissível diante de cognição mais aprofundada, em razão de sua natureza provisória. 5. A fundamentação per relationem é válida no julgamento de agravo interno quando ausentes argumentos novos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 367, § 5º, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025; Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ODETE DA SILVA CARVALHO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de sentença homologatória de acordo, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, a existência de vícios insanáveis no ato processual originário.

Alega contradição entre a decisão liminar anteriormente proferida — que reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência — e a decisão final que os afastou sem alteração fática ou jurídica superveniente, em afronta à coerência decisória e à segurança jurídica.

Defende equívoco na aplicação do art. 300 do CPC, ao exigir cognição exauriente em sede de tutela provisória, bem como sustenta a nulidade do acordo homologado diante da ausência de gravação da audiência, da não leitura do termo, da falta de assinatura das partes e da juntada posterior do documento sem conferência, o que comprometeria a validade da manifestação de vontade e caracterizaria cerceamento de defesa.

Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade do termo de audiência é relativa e pode ser afastada por indícios de irregularidade, ressaltando que a soma dos vícios processuais conduz à nulidade absoluta da sentença homologatória.

Aduz a presença do perigo de dano, em razão da eficácia imediata do decisum e do risco de consequências irreversíveis, defendendo a necessidade de preservação do
status quo
.

Sustenta, por fim, a inadequação do julgamento monocrático diante da complexidade da matéria, a necessidade de apreciação colegiada e a inexistência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público, requerendo a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, o reexame pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões a parte agravada
defende a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando a inexistência dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

Argumenta que o acordo homologado judicialmente é válido e eficaz, tendo sido celebrado em audiência com a participação das partes e de seus advogados, inexistindo qualquer vício de consentimento, sendo a alegação da agravante mero arrependimento posterior, desacompanhado de prova.

Afirma que a ausência de gravação audiovisual ou de assinaturas não enseja nulidade automática, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, uma vez que não demonstrado prejuízo concreto, além de terem as partes anuído ao ato no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Sustenta, ainda, que o termo de audiência possui fé pública e reflete fielmente o acordo celebrado, cuja homologação judicial lhe confere força de coisa julgada, sendo indevida sua desconstituição por fundamentos frágeis.

Defende a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora, destacando que as obras realizadas decorreram do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado e não implicaram alteração da posse ou prejuízo à agravante, além de ressaltarem o elevado impacto econômico que eventual desfazimento acarretaria.

Por fim, alega comportamento contraditório e possível litigância de má-fé da agravante, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

No caso, sustenta a agravante a nulidade do acordo homologado, em razão de supostos vícios formais e de consentimento, especialmente pela ausência de gravação da audiência, inexistência de assinaturas das partes e irregularidades na formalização do termo.

De outro lado, as agravadas defendem a validade do ato judicial, a inexistência de prejuízo e a inadequação da tutela de urgência para a desconstituição de sentença homologatória.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando que a ausência de gravação audiovisual da audiência não implica nulidade automática, bem como que o termo de audiência assinado pela magistrada goza de presunção de legitimidade, sendo necessária dilação probatória para análise de eventual vício de consentimento.

O julgamento monocrático entendeu pela manutenção da decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência e cassando a liminar anteriormente concedida, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, nos seguintes termos:

“
Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

De início, destaco não prosperar a alegação no sentido de que caberia às partes ou ao Juízo infirmar, a priori, a atuação ministerial.
Com efeito, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional atribuem
ao próprio Ministério Público a avaliação acerca da existência — ou não — de interesse público, social ou institucional que justifique sua intervenção no feito
, no exercício de sua autonomia funcional.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
dotada de independência funcional
, cabendo-lhe definir, de forma técnica e fundamentada,
se estão presentes os pressupostos legais que autorizam sua atuação como fiscal da ordem jurídica
.

Assim,
não compete às partes delimitar ou substituir o juízo institucional do Parquet quanto à existência de interesse público
, tampouco presumir sua obrigatoriedade fora das hipóteses legais expressamente previstas.

No que se refere ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que, em sede de
agravo de instrumento
, a análise deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, à luz dos elementos então disponíveis, sendo vedado ao órgão ad quem antecipar juízo de mérito próprio da fase instrutória ou apreciar matéria estranha ao conteúdo da decisão impugnada.

O ato impugnado foi publicado nos seguintes termos:

“
DECISÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Sentença Homologatória de Acordo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ODETE DA SILVA CARVALHO
em face de
ANA MARIA MARTINS DE SOUZA e GLAUCIA AUGUSTA MARTINS MENDES
, representantes do Espólio de Edith Maria de Souza.

A autora busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo de Interdito Proibitório nº 0827376-91.2024.8.14.0301, que homologou acordo supostamente celebrado entre as partes em audiência de instrução e julgamento realizada em 11 de junho de 2025.

Como fundamento para a anulação, a autora alega a existência de vícios insanáveis no ato processual, consistentes em: Ausência de gravação audiovisual da audiência, em suposta violação ao art. 367, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), a resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Resolução nº 03/2023 do GP-TJPA; Ausência de sua assinatura no termo de audiência, o que comprometeria a validade da transação; e, vício de consentimento, na modalidade de erro, ao ser induzida a anuir com a cessão de área de seu imóvel com base em premissas fáticas inverídicas sobre as dimensões e limites dos terrenos.

A petição inicial foi instruída com documentos. As custas processuais foram devidamente recolhidas.

É o sucinto relatório. Decido.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar pleiteada.

O principal argumento da autora para a nulidade do ato, qual seja, a ausência de gravação audiovisual da audiência, não se sustenta, por ora, como fundamento para a suspensão imediata dos efeitos da sentença homologatória.

A legislação processual civil, em seu art. 367, § 5º, estabelece que a audiência poderá ser integralmente gravada, indicando uma faculdade do juízo, e não uma imposição legal. A norma visa à modernização e à documentação dos atos, mas sua não utilização não implica, por si só, nulidade absoluta, especialmente quando o ato atingiu sua finalidade e foi devidamente reduzido a termo.

Nessa mesma linha, a Recomendação CNJ nº 94/2021, também citada pela parte autora, apenas "recomenda" e "incentiva" a prática, não a tornando compulsória. A ausência de caráter cogente em tais normativos desautoriza a conclusão de que a mera falta de gravação enseja a nulidade da sentença.

Registro, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não foi cabalmente demonstrado nesta fase inicial.

Ademais, é preciso ponderar que o ambiente de negociação e autocomposição é pautado pela confidencialidade, princípio informador dos métodos consensuais de solução de conflitos. A não gravação das tratativas pode, em muitos casos, fomentar um diálogo mais franco e aberto entre as partes, facilitando a obtenção de um acordo. A formalização do consenso se dá, ao final, pela sua redução a termo, momento em que as vontades são expressas de forma clara e objetiva para a devida homologação judicial.

No caso dos autos, foi lavrado o respectivo Termo de Audiência (ID 146110194, dos autos principais), no qual constam os termos do acordo celebrado. Embora a autora alegue a falta de sua assinatura, o documento foi assinado pela MM. Juíza que presidiu o ato.

Ainda, a presença e a participação dos patronos no ato conferem presunção de veracidade e legitimidade ao que foi ali consignado, sendo necessária dilação probatória para afastar tal presunção.

Por fim, a alegação de vício de consentimento por erro substancial é matéria de alta indagação fática, que demanda aprofundada instrução probatória, incluindo, possivelmente, a produção de prova pericial e testemunhal, sendo inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária para fins de tutela de urgência.

Dessa forma, a ausência de gravação, por não ser obrigatória no caso concreto e por ser uma prática que pode resguardar a confidencialidade das negociações, somada à existência de um termo de acordo formalizado em audiência, afasta a probabilidade do direito a ponto de justificar a drástica medida de suspensão dos efeitos de uma sentença judicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença homologatória proferida no processo nº 0827376-91.2024.8.14.0301.

Determino o que se segue:

a) Citem-se as rés para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos do art. 335 do CPC.

b) Após o decurso do prazo para a defesa, com ou sem manifestação, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

d) Após, retornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da
tutela de urgência
prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, a justificar a suspensão imediata dos efeitos de sentença homologatória de acordo.

E, nesse ponto, razão assiste ao
parecer do Ministério Público
.

Com efeito, a alegação de nulidade do acordo homologado demanda
apuração aprofundada
, notadamente quanto à existência ou não de vício de consentimento, o que, por sua própria natureza,
não se compatibiliza com cognição sumária
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a desconstituição de sentença homologatória de acordo exige prova robusta e contraditório pleno, não se prestando a tutela provisória a substituir a necessária instrução probatória.

Ademais, nos termos do
art. 367, § 5º, do CPC
, a gravação audiovisual da audiência constitui
faculdade
, e não imposição legal, inexistindo nulidade automática decorrente de sua ausência. Do mesmo modo, o termo de audiência
assinado eletronicamente pelo magistrado
goza de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando as partes se encontravam assistidas por advogados regularmente constituídos, circunstância que reforça a higidez do ato judicial.

Quanto ao alegado perigo de dano, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, risco concreto e irreversível apto a justificar a suspensão dos efeitos da sentença homologatória, mormente porque eventual procedência da ação anulatória permitirá a recomposição do estado anterior, afastando prejuízo irreparável.

Dessa forma, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
mostra-se correta a decisão do juízo de origem
que indeferiu a tutela de urgência.

Por conseguinte,
não subsiste a liminar anteriormente deferida em sede recursal
, a qual deve ser
cassada
, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade dos atos judiciais regularmente praticados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão agravada
,
cassando a tutela de urgência anteriormente deferida neste recurso
, nos termos da fundamentação”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: ‘1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado’”.
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Pois bem.

Em primeiro lugar, quanto à alegada contradição entre decisões anteriores, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após cognição mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, sendo plenamente possível a revisão do entendimento anteriormente adotado em sede liminar, à luz do princípio da provisoriedade das decisões interlocutórias.

No que tange à ausência de gravação audiovisual da audiência, a decisão agravada corretamente consignou que o art. 367, § 5º, do CPC estabelece tal providência como faculdade, não sendo sua ausência causa automática de nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ademais, o termo de audiência, ainda que não subscrito pelas partes, foi formalizado sob a presidência do magistrado, gozando de presunção de legitimidade, cuja desconstituição demanda prova robusta, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária.

Quanto à alegação de vício de consentimento, igualmente não merece acolhida nesta fase processual, por se tratar de matéria que exige dilação probatória, incompatível com a análise própria da tutela de urgência, conforme já destacado na decisão agravada.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido recursal no agravo de instrumento, por ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente diante da inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como da necessidade de dilação probatória para análise das alegações de nulidade do acordo homologado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/05/2026